Tribunal: STF
Processo: HC 259214
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.   



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 991.008/SP.



    2. Consta dos autos que o paciente, em cumprimento de pena no regime fechado, teve falta disciplinar grave reconhecida pelo Juízo da Execução, sendo determinada a perda de 1/3 dos dias remidos ou a remir até então e o reinício do lapso temporal para progressão de regime.



    3. A defesa interpôs agravo em execução, do qual o Tribunal de Justiça não conheceu em razão da intempestividade. Contra o acórdão, impetrou-se habeas corpus no STJ, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental 



    4. Neste habeas corpus, a defesa impugna decisão que reconheceu falta disciplinar de natureza grave em desfavor do sentenciado. Sustenta que a referida decisão carece de fundamentação suficiente quanto à autoria, destacando que outro sentenciado envolvido na mesma ocorrência e nas mesmas condições fáticas foi absolvido pelo juízo da execução penal. Alega que o paciente, embora estivesse na cela onde foi identificada uma grade cerrada, negou qualquer participação no fato, o que foi corroborado por depoimentos dos demais detentos e pela confissão de um terceiro que assumiu a autoria exclusiva da infração. Afirma, ainda, que não houve individualização da conduta nem prova segura da participação do paciente, de modo que deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.



    5. Busca, em sede liminar e no mérito, a extensão dos efeitos da decisão absolutória proferida em favor de outro sentenciado, ou, subsidiariamente, a desclassificação da falta grave para falta de natureza média



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Verifica-se que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a 5ª Turma limitou-se a assentar que “o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não enfrentou o mérito da matéria, limitando-se a não conhecer do agravo em execução penal por intempestividade”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator